Tribunal: TJDFT
Processo: 0700755-74.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. RESP No 1.951.888/RS. TEMA 1.132. AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO/SOBRESTAMENTO. COMPROVAÇÃO DA MORA. ENDEREÇO DO CONTRATO. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DO DESTINATÁRIO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, na Questão de Ordem QO no REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 16/5/2022 afastou a determinação de suspensão dos processos de busca e apreensão por alienação fiduciária até apreciação do Tema 1.132, logo os processos deverão ter a tramitação normal prevista em lei.
2. Na ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, podendo ser comprovada por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, conforme artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1.969, com a redação conferida pela Lei n. 13.043/2.014. O §2o referido apenas se refere à "comprovação da mora" mediante a carta com aviso de recebimento, porém é clara no sentido de não exigir assinatura do destinatário.
3. Recurso provido.